Tribunal: CARF
Processo: 37311.000424/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37311.000424/2004-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.915 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NEUMAYER TECFOR AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Revisão interposto pela Delegacia da Receita Previdenciária
em Jundiaí - SP em face de decisão proferida pela extinta 4a Câmara de Julgamento do Conselho
de Recursos da Previdência Social (4a CAJ) que decidiu, por unanimidade de votos, ANULAR A
NFLD, conforme ementa do Acórdão no 1323/2005 (fls. 477/489):
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NFLD.
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
AFERIÇÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37311.000424/2004-11
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.000424/2004-11

INDIRETA. NÃO INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL.
NULIDADE.
I - A ausência de indicação do fundamento de direito que autoriza o
procedimento
de
aferição
indireta
das
contribuições
previdenciárias, não constando do anexo denominado de
Fundamentos Legais do Débito-FLD, vicia o procedimento fiscal,
impondo a sua nulidade.
ANULAR A NFLD.
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 35.543.267-6 (fls. 05/33), lavrada contra o BOLLHOFF NEUMAYER
INDUSTRIAL LTDA. E OUTRO, no valor total de R$ 5.595,05, consolidado em 05/02/2004,
relativo ao período de 01/12/1993 a 31/01/1999, concernente às Contribuições Sociais devidas
pela empresa prestadora de serviços na área de construção, incidentes sobre a mão de obra de
segurados empregados desta e utilizados nos serviços executados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 35/39), temos que:
1. O levantamento trata da solidariedade da empresa para com as
contribuições previdenciárias devidas pelo prestador de serviço Grafitti
Instalações e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.;
2. O contribuinte, na qualidade de tomadora dos serviços, responde
solidariamente, para os fins de recolhimentos das contribuições
previdenciárias dos prestadores de serviços, conforme determina os art. 30
e 31 da Lei 8212/91.
O contribuinte principal, Grafitti Instalações e Comércio de Materiais Elétricos
Ltda., tomou ciência da NFLD, via Correio, em 13/02/2004 (fl. 55), mas não apresentou
impugnação.
O contribuinte solidário tomou ciência da Notificação de Lançamento, via
Correio, em 13/02/2004 (fl. 55) e, em 20/02/2004, apresentou tempestivamente sua Impugnação
de fls. 67/133, instruída com os documentos nas fls. 135 a 235.
O processo foi encaminhado para a Seção de Defesa e Recurso que, em
27/10/2004, através do Despacho de fls. 241/243 solicitou diligência para lavratura de Relatório
Fiscal Complementar informando a fundamentação legal da aferição indireta.
Em 03/11/2004 a GEREX em Jundiaí emitiu o Relatório Fiscal Complementar nas
fls. 245 a 247.
O contribuinte solidário tomou ciência do Relatório Complementar, via Correio,
em 09/11/2004 (fl. 253) e, em 22/11/2004, apresentou aditamento à sua Impugnação (fls.
261/329).
O Processo foi encaminhado à Secretaria da Receita Previdenciária para
julgamento, onde, através da Decisão Notificação no 21.426.4/0204/2004 (fls. 339/379), em
30/11/2004 julgou no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento,
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.000424/2004-11

excluindo da NFLD as contribuições patronais das competências 06/1998, 07/1998, 08/1998 e
01/1999.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido, via Correio, em 13/12/2004
(fl. 383) e, inconformado com a decisão prolatada em 10/01/2005, tempestivamente, apresentou
seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 389/463, cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social para
julgamento, onde, através do Acórdão no 1.323/2005, em 22/06/2005 julgou no sentido de
ANULAR a NFLD.
Em 15/02/2006 a Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí interpôs Pedido
de Revisão de Acórdão (fls. 491/511), indeferido pelo Despacho 4a CAJ no 200/2006 (fls.
611/633).
Em 04/09/2006 a Unidade da Receita Previdenciária apresentou Pedido de
Uniformização de Jurisprudência (fls. 637/663), também rejeitado em razão de sua
intempestividade, conforme Despacho 4a CAJ No 85/2007 (fls. 711/713).
Em 23/04/2007 a Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí interpôs Pedido
de Revisão de Acórdão (fls. 715/719), fundamentado no art. 60 do Regimento Interno do
Conselho de Recursos da Previdência Social - RICRPS, aprovado pela Portaria MPS no 88/2004,
o que foi admitido através do Despacho de fls. 809/810.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata a presente demanda de Pedido de Revisão de Acórdão proferido pela extinta
4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social (fls. 477/489) que
conheceu do recurso apresentado pelo contribuinte para anular a NFLD, “em face de irrefreável
presença de nulidade insanável”.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.000424/2004-11

Em face da admissibilidade do Pedido de Revisão através do Despacho de fls.
809/81, buscou-se a análise do Acórdão cuja então Delegacia da Receita Previdenciária em
Jundiaí pretende a sua revisão.
No entanto, após os debates acerca das matérias envolvidas, e para subsidiar de
forma mais clara e precisa a decisão a ser proferida no presente processo, verificou-se a
necessidade de baixar o processo em diligência para que a unidade de origem junte aos autos a
Cópia da NFLD e todos os atos decisórios supervenientes, com a data do trânsito em julgado da
última decisão, bem como verificar, através do sistema informatizado da Receita Federal, se teve
pagamento antecipado das contribuições na empresa prestadora e tomadora dos serviços.
Após o resultado da diligência, devem ser intimados contribuinte e responsável
para se manifestarem, caso entendam necessário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem junte aos autos a Cópia da NFLD e todos os atos decisórios supervenientes,
com a data do trânsito em julgado da última decisão, bem como verificar, através do sistema
informatizado da Receita Federal, se teve pagamento antecipado das contribuições na empresa
prestadora e tomadora dos serviços.
Após o resultado da diligência, devem ser intimados o contribuinte e a
responsável para se manifestarem, caso entendam necessário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital